Tribunal: TJBA
Processo: 8004359-15.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004359-15.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros Advogado(s): LUCIMAR LIMA MIRANDA APELADO: GILLANDIA MORAES LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO NA COMARCA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 93289722) interposto por GILLANDIA MORAES LIMA, contra decisão (ID. 92222778) proferida nos autos do recurso de Apelação nº 8004359-15.2023.8.05.0201, interposto por MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, que deu provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, antes do ajuizamento da ação, atrai a competência absoluta desse juízo para o processamento e julgamento da demanda, bem como se tal matéria pode ser reconhecida em sede recursal por se tratar de questão de ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nos foros em que esteja instalado, para as causas de sua alçada, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 e da tese firmada pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência. 4. Verifica-se que a ação foi ajuizada em 05/07/2023, enquanto o Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro foi instituído pelo Decreto Judiciário nº 159/2022, publicado em 21/02/2022, circunstância que evidencia sua prévia instalação e atrai a competência absoluta do referido juizado. 5. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive quando suscitada apenas em sede recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Reconhecida a incompetência absoluta do juízo originário, cabe ao juízo competente examinar a validade dos atos processuais anteriormente praticados, nos termos do art. 64, §4º, do CPC. 7. Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação nº 8004359-15.2023.8.05.0201, em que figura como Agravante GILLANDIA MORAES LIMA e Agravado MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)